Tribunal: TJDFT
Processo: 0730972-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Grupo econômico. Confusão patrimonial. Deferimento. Desprovido.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto visa à reforma da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e a sua inclusão da parte agravante no polo passivo da demanda executiva.
2. Fatos relevantes. (i) o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi deferido pelo e. Juízo a quo, com a inclusão da agravante no polo passivo da demanda; (ii) reconhecida a confusão patrimonial entre a agravante e a executada.
II. Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se existem elementos suficientes para caracterizar grupo econômico, com a inclusão da agravante no polo passivo da demanda executiva.
III. Razão de decidir
4. A “teoria maior” da desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso de personalidade por confusão patrimonial ou desvio de finalidade (CC, art. 50).
5. As pessoas jurídicas da agravante e da executada apresentam idênticos sócios com poderes de gestão e mesma atividade empresarial, bem como funcionam no mesmo endereço comercial, o que demonstra a constituição de grupo econômico, além da confusão patrimonial, o que concretamente subsidia a desconsideração da personalidade jurídica para sua inclusão no polo passivo da demanda executiva.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento desprovido.
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1234932, Rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 04.03.2020; TJDFT, acórdão 1129903, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 10.10.2018.